Tribunal: TJBA
Processo: 8024800-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024800-55.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLA RAMOS BARBOSA

Advogado(s)
:
MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIS (CANABIDIOL E THC). TRANSTORNO DE ANSIEDADE, ENXAQUECA, INSÔNIA E SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO.
USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA
MANTIDA. IM
PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8024800-55.2024.8.05.0080
, em que são partes, como Apelante
GABRIELLA RAMOS BARBOSA
e, como Apelada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora